Tribunal: CARF
Processo: 16327.721048/2020-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721048/2020-64
ACÓRDÃO
3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNILEVER BRASIL LTDA.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2016
CIDE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IRRF. CABIMENTO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes
ou domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações
contraídas, compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a
fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
REMESSAS NÃO TRIBUTADAS PELA CONTRIBUNTE. COMPROVAÇÃO E
EXONERAÇÃO.
Comprovado que a base de cálculo da CIDE sobre remessas ao exterior
estava correta, exonera-se integralmente a exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso de
ofício para, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI
relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide (Auto de Infração - AI às fls.
209 a 216) em decorrência da infração de "Insuficiência de Recolhimento da Cide Incidente sobre
Remessa de Valores ao Exterior" (conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" dos AI), referente a fatos geradores ocorridos durante o ano-calendário de
2016. Informa, ainda, o referido anexo que: “Valor apurado conforme relatório fiscal em anexo.”
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 101-018.903, da 11a TURMA/DRJ01:
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI
relativo à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Cide (Auto de
Infração - AI às fls. 209 a 216)
em decorrência da infração de "Insuficiência de Recolhimento da Cide Incidente
sobre Remessa de Valores ao Exterior" (conforme consta do anexo "Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal" dos AI), referente a fatos geradores ocorridos
durante o ano-calendário de 2016. Informa, ainda, o referido anexo que: “Valor
apurado conforme relatório fiscal em anexo.” O procedimento de fiscalização está
pormenorizado em Termo de Verificação Fiscal TVF, parte integrante do AI, às fls.
203 a 208.
Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros
moratórios incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a
fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2016, sendo total do crédito
tributário de R$ 14.603.045,45 (vide Demonstrativo do Crédito Tributário do AI,
de fls. 209).
DO PROCEDIMENTO FISCAL Do Termo de Verificação Fiscal -TVF, às fls. 203 a 208,
emitido pela Autoridade lançadora, no caso a Delegacia de Instituições
Financeiras da Receita Federal do Brasil – DEINF – Divisão de Fiscalização – DIFIS
em São Paulo - SP, podemos extrair as seguintes informações, in verbis, que
demonstram, em síntese, as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à(s)
infração(ões)
lançada(s):
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
3
...
2 – DA AUDITORIA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE a) No confronto entre as bases de cálculos da CIDE e do IRRF, ambos
incidentes sobre remessas ao exterior, verificamos, em princípio, uma diferença
de R$ 14.923.495,17, que foi sujeita a análises, descritas nos itens abaixo, e
resultou em apuração de divergência e foi objeto de lançamento.
b) A incidência da CIDE segue o disposto no art. 2o da Lei n° 10.168 /2000 (e
alterações), que dispõe que a contribuição é devida pela pessoa jurídica detentora
de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. Consideram-se, pela lei,
contratos de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de uso de
marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica e os
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa
e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
c) De acordo com o §4o do referido art. 2o, a alíquota da contribuição é de 10%.
d) Com relação à base de cálculo da CIDE, entendemos que o valor do IRRF, caso
também incida sobre as remessas sobre as quais geram a obrigação de pagar
CIDE,
[o valor do IRRF] deve ser incluído na base de cálculo da CIDE. A Solução de
Consulta COSIT n° 99/2018 dá suporte a esta interpretação, veja: ...Transcreve
Ementa.
DO IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (ALÍQUOTA)
e) Com relação ao IRRF que incide sobre as remessas feitas ao exterior, para
pagamentos cuja natureza também está sujeita à CIDE, verificamos que a alíquota
incidente é de 15%, conforme fundamentação legal transcrita abaixo:
...Transcreve excertos da legislação.
DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CIDE f) Para calcular o valor objeto de
lançamento, inicialmente, extraímos da DCTF os valores declarados a título de
IRRF e de CIDE a pagar, e os dividimos pelas alíquotas dos referidos tributos, quais
sejam, respectivamente, 15% e 10%, para obtenção das bases de cálculo, quais
sejam:
g) A empresa intimada (TIF001) a justificar a diferença entre as bases de cálculos,
apresentou esclarecimentos apresentando a composição da base de cálculo dos
tributos, cujo valor anual foi de R$ 444.806.720,76 para ambos os tributos,
porém, este valor era divergente dos informados na DCTF. Numa segunda
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
4
resposta complementar, ao ser intimada a justificar a diferença, apresentou a
seguinte resposta:
h) Devido a resposta ter sido incompleta, pois não apresentou planilha
especificando os valores declarados no código 0473, a empresa foi novamente
intimada a justificar a diferença. Informou que a retenção constante no código
0473 se refere ao imposto de 4 PROCESSO 16327.721048/2020-64 ACÓRDÃO 101-
018.903 – 11a TURMA/DRJ01 renda sobre pagamentos às pessoas físicas no
exterior e apresentou a planilha com os valores mensais totais.Informou também
que a diferença de base de cálculo entre os tributos se deve à taxa de conversão
de câmbio utilizada:
i) De acordo com a resposta ao Termo de Intimação 001 e 002, os valores das
bases de cálculos declarados em DCTF da CIDE (Código 8741) e IRRF (código 0422)
foram de R$ 473.599.295,30 e R$ 458.675.800,13, respectivamente, justificando
os valores declarados em DCTF (quadro A). Parte da diferença está na base do
código de IRRF 0473, parte no câmbio e parte em fatos geradores que compõem a
base de cálculo do IRRF e não compõem a base de cálculo da CIDE (quadro B).
Cabe destacar que a alíquota do IRRF incidente nos itens do quadro B foi de 25%.
j) Como já mencionado, em análise à composição detalhada da base de cálculo do
IRRF e CIDE, verificamos que na composição da base de cálculo da CIDE não foi
incluído o valor do IRRF, que de acordo com a Solução de Consulta COSIT n°
99/2018 e acórdãos recentes do CARF deve ser adicionado. A constatação acima
decorre da comparação entre os valores totais das bases de cálculos de ambos os
tributos, em moeda estrangeira (valores utilizados apenas para efeito de
comparação pois são de origens diferentes), considerando os mesmos fatos
geradores, e verificou-se que foram coincidentes, evidenciando que a empresa
não considerou o IRRF na base de cálculo da CIDE. Na planilha de composição da
base de cálculo da CIDE a coluna “IRRF deduzido do valor da parcela paga da
Invoice em moeda estrangeira”, a UNILEVER informou que em determinados
casos não havia efetuado a dedução do IRRF, porém, com o resultado da
comparação acima, verificou-se que não houve a inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE para todos os casos. Em razão disso, o valor do IRRF foi
considerado na base de cálculo da CIDE, para fins de lançamento, por não ter sido
incluído pela empresa. Veja:
Cientificada do lançamento em 17/08/2020, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem às fls. 221, a Interessada apresentou em 16/09/2020 (vide
Termo de Solicitação de Juntada de fls. 224) a impugnação de fls. 226/240,
firmada por Procurador devidamente identificado.
A Unidade de origem se manifestou em Despacho, às fls. 256, pela
tempestividade da impugnação apresentada.
DA IMPUGNAÇÃO A Impugnante faz, inicialmente, uma descrição dos fatos
ocorridos na ação fiscal e das operações envolvidas na questão.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
5
A Interessada inicia, então, com as argumentações que representam suas razões
de defesa, conforme se transcreve, em apertada síntese, mas trazendo as suas
essências, as questões relevantes a este julgamento, a seguir, in verbis:
PRELIMINAR Da Nulidade do Auto de Infração por Vício de Investigação 1)
2)
Conforme relatado acima, a autuação fora lavrada com base em premissas
equivocadas de que a IMPUGNANTE não teria incluído os valores devidos a título
de IRRF na base de cálculo da CIDE.
Trata-se, portanto, de controvérsia de fato, a qual restou caracterizada tão
somente pelo erro no critério utilizado para comparação entre as bases de cálculo
do IRRF e da CIDE.
A autoridade fiscal adotou uma premissa falsa de que a simples comparação entre
(i) os valores totais de débitos (de IRRF e CIDE)
indicados na DCTF e (ii) os valores totais (saldos) das planilhas apartadas de IRRF e
de CIDE seria suficiente para apurar se houve, ou não, a inclusão do IRRF na base
da CIDE. Confira-se o seguinte trecho da acusação fiscal nesse sentido:
...Transcreve excertos do TVF.
Trata-se de erro no parâmetro de apuração da materialidade investigada.
Não se poderia comparar valores totais de IRRF e CIDE, uma vez que as remessas
fiscalizadas não se referem às remunerações pelas mesmas atividades, nos
mesmos países e sujeitas à mesma carga tributária.
Pelo contrário, as remessas em questão foram realizadas para remunerar
atividades com naturezas diversas, moedas diferentes, taxa de câmbio variáveis
(conforme as duas datas possíveis de conversão previstas na Instrução Normativa
SRF no 41/1999), inclusive envolvendo diferentes países e prestadores de serviços
distintos, o que teve como resultado diferentes cargas tributárias (operações em
que a alíquota de IRRF era diferente, operações sem CIDE etc.).
A Fiscalização também não poderia chegar à conclusão de que o IRRF não foi
incluído na base de CIDE, sem antes examinar as ordens de compra relativas às
remessas, identificando o critério adotado para apuração do ônus incorridos por
cada parte.
Além disso, a autoridade fiscal não poderia ter lavrado o auto de infração, sob o
argumento de não inclusão do IRRF na base da CIDE, sem antes investigar o
critério de cálculo do próprio IRRF, de modo a verificar se houve reajustamento na
composição do próprio débito de IRRF.
Nada disso foi feito pela Fiscalização.
A referida diversidade de variáveis tornava obrigatória o exame caso-a caso das
remessas, e não os valores totais por mês, como procedeu a autoridade fiscal em
questão. É dizer: os dados examinados eram incomparáveis pelos seus valores
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
6
totais, razão pela qual a Fiscalização chegou a uma conclusão equivocada sobre o
fato investigado.
Em um cenário em que se faz necessário examinar informações com
individualidades incomparáveis, é um erro lógico adotar uma amostragem ou um
parâmetro genérico que não capture tais individualidades. Sobre o assunto,
destacam-se as lições do Professor Humberto Ávila: ...Transcreve excerto da
doutrina.
Aplicando esse racional ao presente caso, nota-se que a autoridade fiscal adotou
um padrão genérico que não atende ao critério da igualdade geral. Isso porque,
ao calcular a base de cálculo de IRRF e da CIDE, em montantes totais por mês, sem
examinar as ordens de compra individualmente que ensejaram tais recolhimentos
e sem efetuar a conciliação individualizada das respectivas apurações, a
Fiscalização deixou de verificar, efetivamente, a materialidade que dava ensejo
aos lançamentos tributários ora questionados.
Portanto, é evidente que a fiscalização não cumpriu com o seu dever de
investigação, representando a presente autuação uma evidente ofensa ao artigo
142 do Código Tributário Nacional. ...Transcreve artigo citado.
Conforme se evidencia de todo o exposto, a autoridade fiscal autuante agiu sem
qualquer zelo perante à função pública, tendo deixado de verificar a ocorrência
dos fatos geradores da CIDE, dado que o seu exame individualizado resultaria na
conclusão de que os valores em cobrança são indevidos, uma vez que a base da
CIDE foi apurada pela IMPUGNANTE incluindo o respectivo IRRF. Além disso, a
Fiscalização deixou de determinar a matéria tributável, tendo em vista a omissão
no exame, um-a-um, dos documentos pertinentes às operações, para aferir a
materialidade das remessas.
O que se observa com facilidade no presente caso é a ocorrência de nulidade
material, verificada por meio das cópias do procedimento administrativo que
precedeu a lavratura desta autuação, tendo em vista que a Fiscalização se
equivocou na escolha do critério lógico para identificação da materialidade
tributária que ensejou a incidência da CIDE.
Nesse particular, são pertinentes as lições do Professor Paulo de Barros Carvalho:
...Transcreve excertos da doutrina.
Resta claro que a autuação padece de nulidade material, uma vez que os erros
externalizados pela Fiscalização representa afronta ao artigo 142 do CTN,
devendo o lançamento ser cancelado integralmente.
Caso o Auto de Infração não seja cancelado em razão da sua nulidade, o que se
admite apenas a título argumentativo, a exigência ora questionada deve ser
cancelada em decorrência da sua improcedência.
A fiscalização, por sua vez, quando realizou o trabalho fiscal para a lavratura da
presente autuação, identificou supostas ausências de recolhimento da CIDE, pois,
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
7
de acordo com o termo de verificação fiscal, não teria havido a inclusão dos
valores de IRRF na base de cálculo da CIDE.
Contudo, a referida premissa é absolutamente equivocada, tendo em vista que a
IMPUGNANTE, de fato, realizou a inclusão dos referidos montantes de IRRF na
base de cálculo da referida contribuição, conforme se passa a demonstrar.
Como visto acima, a fiscalização realizou a apuração da CIDE devida com base
apenas nas DCTFs do ano de 2016 e na “planilha de composição da base de
cálculo da CIDE”, disponibilizada pela IMPUGNANTE durante o procedimento
fiscalizatório.
Exclusivamente com base nos valores totais indicados nesses documentos, a
autoridade fiscal autuante formou a convicção de que os valores indicados como
base de cálculo tanto de IRRF quanto de CIDE seriam iguais, e, por isso, a
IMPUGNANTE teria deixado de incluir o IRRF na base de cálculo da referida
contribuição.
Entretanto, é fácil identificar que se trata de um equívoco.
Primeiramente, a Fiscalização deixou de realizar a conciliação entre as planilhas
apartadas de IRRF e de CIDE. Além disso, a Fiscalização não solicitou a
demonstração, linha-a-linha, do procedimento de cálculo da CIDE.
Como a Fiscalização adotou um critério errado na apuração da CIDE, comparando,
indevidamente, os valores totais, por mês, de IRRF e da CIDE, deixou-se de apurar
adequadamente a conciliação entre as bases desses tributos, por operação.
Para facilitar a compreensão do erro cometido pela Fiscalização, destaca-se que a
autoridade fiscal não investigou a apuração da base do IRRF, que já estava
reajustado (conforme o artigo 786 do Regulamento do Imposto de Renda e o
artigo 64 da Instrução Normativa no 1500/2014), incluindo o IRRF em sua própria
base.
Se estivesse realizado tal investigação, seria possível notar que essa mesma base
de cálculo já reajustada (incluindo o IRRF) também foi utilizada para fins da
apuração da CIDE.
Logo, ao comparar os valores totais de IRRF e de CIDE, naturalmente, chegou-se à
conclusão de que os valores eram os mesmos, pois ambos foram calculados sobre
uma base de cálculo já reajustada com a inclusão do IRRF.
Assim, a simples comparação entre os valores totais de IRRF e de CIDE, sem
examinar a base de cálculo do IRRF (de maneira individualizada) e sem observar
que as duas bases já estavam reajustadas (com a inclusão do IRRF), levou a
Fiscalização à uma conclusão equivocada.
Se a Fiscalização tivesse feito a apuração correta da base da CIDE,
individualmente, por operação, ela teria verificado que o IRRF foi, sim, incluído na
base de cálculo da CIDE, como consta da planilha de conciliação anexa (DOC. 03).
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
8
Nessa planilha, a IMPUGNANTE demonstrada correição da apuração da base de
cálculo da CIDE, individualmente, nas 226 remessas consideradas na autuação.
Cada linha das abas “IR” e “CIDE” da planilha está conciliada, ou seja, cada linha
das duas abas diz respeito, respectivamente, à mesma operação.
Portanto, a planilha esgota a demonstração do erro cometido pela Fiscalização,
uma vez que abrange 100% das operações computadas na autuação.
Para exemplificar o racional utilizado no cálculo da CIDE, destaca-se o contrato de
câmbio no 134570332, datado de 11 de fevereiro de 2016, celebrado entre a
IMPUGNANTE e a sua matriz na Holanda (UNILEVER N.V.).
Essa operação consta da linha 36 das abas “IR” e “CIDE” da planilha:...
Colaciona página de Contrato.
Conforme se vê, o contrato diz respeito à contratação de direito de
exploração/utilização de uma patente no valor de € 5.799.332,15.
A IMPUGNANTE observou a Instrução Normativa no 41/1999, que dispõe sobre a
taxa de câmbio a ser utilizada na determinação da base de cálculo do IR
decorrentes das transferências do e para o exterior nos seguintes termos:
...Transcreve excertos da IN citada.
Assim, veja que como a data de liquidação prevista no contrato de câmbio se deu
em 15.02.2016, foi adotada a PTAX do dia 11.02.2016, sendo este o segundo dia
útil imediatamente anterior à operação de câmbio, com a maior cotação.
Realizada a devida conversão dos valores, tem-se que a importância líquida da
operação é de R$ 26.024.503,02, que é a base de cálculo do IRRF (ainda sem
reajustamento).
A IMPUGNANTE, então, efetuou o reajustamento previsto nos termos do artigo
786 do Regulamento do Imposto de Renda, observado o disposto no artigo 64 da
Instrução Normativa no 1500/2014: ...Transcreve excertos da IN citada.
Com o devido reajustamento do valor líquido da operação, é possível encontrar a
base de cálculo de R$ 30.617.062,38, de modo que, aplicada a alíquota de 15%, o
IRRF devido perfez o montante de R$ 4.592.559,36, enquanto, aplicada a alíquota
de 10% a CIDE correspondeu a R$ 3.061.706,24, exatamente o valor indicado pela
IMPUGNANTE na planilha que apresentou à fiscalização.
Como se vê nesse exemplo (o que se repete em todas as linhas da planilha em
questão), a base de cálculo da CIDE (R$ 30.617.062,38)
contempla o IRRF (R$ 4.592.559,36) da operação.
Frisa-se: caso a Fiscalização tivesse examinado, adequadamente, as operações
que foram objeto do lançamento tributário, ora questionado, seria possível
constatar a correição do critério adotada pela IMPUGNANTE.
Por essas razões, o Auto de Infração deve ser cancelado.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
9
DILIGÊNCIA FISCAL
Caso o argumento anterior não seja suficiente para formar a convicção do I.
Julgador, o que se admite apenas para argumentar, a IMPUGNANTE pugna pela
baixa dos autos em diligência para que seja examinados os fatos em questão, por
meio de verificação individualizada da base de cálculo da CIDE em cada operação.
Para este fim, apresenta os quesitos abaixo e indica seu assistente técnico,
conforme determina o art. 16, IV do Decreto 7.235/72:
1 – O I. auditor fiscal entende que houve a inclusão do IRRF na base de cálculo da
CIDE, em conformidade com o que determina a legislação, a partir do exame
individualizado de cada operação objeto do lançamento tributário?
2 – Com base nas declarações da IMPUGNANTE e na planilha anexa (DOC. 03), é
possível afirmar que fora realizado o recolhimento de CIDE corretamente,
incluindo na sua base de cálculo o valor do IRRF?
Assistente técnico: Apresenta os dados do Assistente técnico indicado.
ARGUMENTO SUBSIDIÁRIO 49)
Caso os argumentos acima não sejam acolhidos, o que se admite para
argumentar, mesmo assim o Auto de Infração deve ser cancelado, pois o critério
jurídico adotado pela Fiscalização (exigência de inclusão do IRRF na base de
cálculo da CIDE):
50)
51) (i) não tem fundamento legal, uma vez que o art. 5o da Lei no 4.154, de 1962,
não se aplica para CIDE e é vedado o emprego da analogia para cobrança de
tributos, conforme o art. 108, do CTN; (ii) não pode ser aplicado no presente caso,
uma vez que, em 2016, a jurisprudência prevalecente do CARF era no sentido de
que é indevida exigência de inclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE. Nesse
sentido, destacam-se, para exemplificar, os seguintes precedentes da época:
Acórdão no 3403-002.702, de 12.02.2014; Acórdão no 3403 000.121, de
16.09.2014; Acórdão no 3402-002.990, de 26.04.2016; Acórdão no 3402-003.109,
26.06.2016; Com efeito, por força do art. 24 da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro (LIND, Decreto-lei no 4.657, de 04.09.1972), é vedada aplicação
do critério jurídico (novo)
adotado posteriormente pela jurisprudência do CARF (Súmula CARF no 158, de
setembro de 2018) a fato pretérito (ocorrido em 2016), quando prevalecia o
entendimento em sentido contrário (favorável à IMPUGNANTE), sob pena de
ilegalidade e violação à segurança jurídica; 11 PROCESSO 16327.721048/2020-64
ACÓRDÃO 101-018.903 – 11a TURMA/DRJ01 52) (iii) subsidiariamente, caso o
argumento indicado no item (ii) acima, a IMPUGNANTE não pode ser, ao menos,
penalizada por observado a jurisprudência prevalecente no CARF à época dos
fatos em questão (em 2016), por força do art. 76, II, alínea “a”, da Lei no
4.502/647.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
10
Concluindo, a Impugnante traz os seguintes pedidos, in verbis:
PEDIDOS Diante de todo o exposto, requer-se: (i) (ii) (iii) (iv)
seja decretada a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que o
procedimento que ensejou sua lavratura encontra-se em desacordo com o
disposto pelo art. 142 do Código Tributário Nacional; caso não se entenda dessa
forma, requer seja desconstituído o crédito tributário, tendo em vista que a
improcedência da acusação fiscal; ou em caráter subsidiário, caso o Auto de
Infração não seja cancelado seja por sua nulidade ou por sua improcedência,
requer-se a conversão do julgamento em diligência fiscal, para que se possa
comprovar a quitação do tributo em questão a partir dos quesitos formulados; ou
também em caráter subsidiário, caso o Auto de Infração não seja cancelado pelas
razões acima, deve ser aplicado ao presente caso o art. 24 da LINDB para afastar o
critério adotado pela Fiscalização, cancelando integralmente os débitos lançados,
ou, subsidiariamente, seja afastada a aplicação de multa por força do art. 76 da
Lei no 4.502/64.
Por fim, a IMPUGNANTE protesta pela posterior juntada de quaisquer
documentos que se façam necessários e, quando da produção da perícia
administrativa, pela produção de todas as provas em direito admitidas.
Quando da análise das controvérsias suscitadas pela Impugnante, esta 11a Turma
da DRJ01 achou por bem encaminhar os autos à Unidade de origem para
realização de diligência, objetivando que fossem bem esclarecidas as alegações da
Impugnante, além de analisada a documentação apresentada junto com a
impugnação, a bem da verdade material, nos termos do Despacho de diligência
no 101-001.021 - 11a TURMA DA DRJ01, datado de 19 de março de 2021, anexo às
fls. 258/259.
Vale citar parte esclarecedora do citado Despacho de Diligência, in verbis (grifou-
se):
...
4. A Interessada apresentou, tempestivamente, sua impugnação ao lançamento,
anexada aos autos, fls. 226 a 240.
5. Nesse documento impugnatório, a Autuada alega, entre outras questões que,
ao contrário do constatado pela auditoria fiscal, realizou a inclusão dos referidos
montantes de IRRF na base de cálculo da referida contribuição CIDE.
6. Acrescenta, a Autuada, que tanto a base do IRRF quanto a da CIDE foram
reajustadas (conforme o artigo 786 do Regulamento do Imposto de Renda e o
artigo 64 da Instrução Normativa no 1500/2014), incluindo o IRRF em sua própria
base. A título comprobatório anexa a planilha de conciliação anexa (DOC. 03),
documento não-paginável anexado aos autos.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
11
7. Verifica-se que os autos não trazem os documentos que possam comprovar a
afirmação da Interessada sobre a metodologia de cálculo adotada para apuração
das bases da CIDE sobre as remessas ao exterior.
8. Na situação posta, e em atendimento ao princípio da "verdade material"
entendo ser fundamental o retorno dos autos à Autoridade lançadora para que a
mesma verifique as argumentações e documentos comprobatórios, analisando e
verificando as afirmações da Impugnante, antes citadas.
9. No caso, proponho que a Autoridade realize Relatório conclusivo acerca do
alegado pela Impugnante, e, se confirmadas as alegações, conste se as mesmas
implicariam, ou não no resultado do lançamento de ofício em questão.
Após analisar os esclarecimentos e documentação presentadas pela Autuada, a
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Instituições Financeiras – DEINF
- SP emitiu a Informação Fiscal, datada de 29/09/2021, às fls. 262/263.
Verifica-se que citada Informação Fiscal reflete ao trabalho de análise da
Fiscalização em resposta às arguições da Delegacia de Julgamento. Dessa forma
traz-se a seguir excertos constantes da Informação representando teor do
concluído pela Análise da Autoridade autuante, in verbis:
...
Mediante o exposto, propõe que se realize Relatório conclusivo acerca da
alegação pela impugnante e, se confirmada, conste se ela implicaria, ou não, no
resultado do lançamento de ofício em questão.
2. DAS INFORMAÇÕES Em análise aos documentos comprobatórios apresentados
na impugnação, em que constam a apuração detalhada da CIDE, esclarecemos
que:
a) Foi apresentado o valor bruto da operação tanto em moeda estrangeira como
em reais, não disponibilizado durante a ação fiscal; b) Com base nos dados
disponibilizados na impugnação, foi efetuado o cálculo para verificação da base de
cálculo da CIDE, que se resume da seguinte maneira:
Base de Cálculo da CIDE = [Valor Bruto da Operação (Moeda Estrangeira) – IRRF
(Moeda Estrangeira)] x Taxa de Conversão da CIDE] + Valor Bruto da Operação
(Moeda Estrangeira) x Alíquota do IRRF x Taxa Conversão da data remessa c) Em
decorrência dos cálculos realizados, verificou-se que o IRRF constou na base de
cálculo da CIDE, confirmando a alegação da impugnante. Portanto, não restou 13
PROCESSO 16327.721048/2020-64 ACÓRDÃO 101-018.903 – 11a TURMA/DRJ01
diferença a recolher, conforme demonstrado no resultado consolidado abaixo e
na planilha detalhada anexada ao processo: (G.N.)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
12

É o relatório.
A 11a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de votos, JULGOU
PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando o crédito tributário em litígio, tendo sido proferido o
Acórdão, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016 AUTO DE
INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Ano-
calendário: 2016 CIDE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IRRF. CABIMENTO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
- CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o
ônus financeiro do imposto retido.
REMESSAS
NÃO
TRIBUTADAS
PELA
CONTRIBUNTE.
COMPROVAÇÃO
E
EXONERAÇÃO.
Comprovado que a base de cálculo da CIDE sobre remessas ao exterior estava
correta, exonera-se integralmente a exigência.
Impugnação Procedente Crédito Tributário Exonerado
A referida decisão foi objeto de Recurso de Ofício:
Deste ato RECORRE DE OFÍCIO o Presidente da 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento 01 - DRJ01 ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda-CARF, conforme previsto no inciso I do
art. 34 do Decreto no 70.235/1972 c/c Portaria MF no 63, 09/02/2017.
É relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
13
VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso de ofício deve ser conhecido, porque atende os pressupostos
determinados no art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972, com alterações introduzidas pela Lei no
9.532/1997, e ultrapassa o limite de alçada de R$ 15.000.000,00, fixado no art. 1o da Portaria MF
2/2023.
Trata-se de recurso de ofício em face da decisão proferida pela 1a DRJ, a qual julgou
improcedente o lançamento fiscal, em virtude do reconhecimento de que o IRRF constou na base
de cálculo da CIDE, o que fulminou a pretensão de cobrança versada no auto de infração.
Assim, comprovado integralmente na fase impugnatória que o IRRF constou na
base de cálculo da CIDE, confirmando a alegação da Impugnante, deixa de existir a
motivação das diferenças da CIDE lançada, e exonera-se os valores lançados no
auto.
Reforçando-se: comprovado que a base de cálculo da CIDE apurada, sobre
remessas ao exterior, estava correta, exonera-se integralmente a exigência de
ofício.
Sem maiores delongas, a decisão recorrida foi corretamente proferida, não
merecendo qualquer reparo.
Isso porque tal constatação decorreu da diligência fiscal realizada, oportunidade em
que a Autoridade de origem analisou os argumentos e a documentação juntada pela Recorrida,
reconhecendo que “que o IRRF constou na base de cálculo da CIDE, confirmando a alegação da
impugnante”. Vide os trechos da Informação Fiscal nesse sentido:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
14

Ou seja, em resposta à Diligência proposta pela DRJ, verifica-se que a Autoridade de
origem analisou os argumentos e a documentação juntada pela contribuinte e concluiu que “que o
IRRF constou na base de cálculo da CIDE, confirmando a alegação da impugnante”.
Nesse sentido, restou comprovado que o IRRF integrou a base de cálculo da CIDE,
conforme alegado pela Impugnante, afastando-se a motivação das diferenças exigidas. Assim,
impõe-se a exoneração dos valores lançados no auto de infração.
Dessa forma, constatada a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE sobre
remessas ao exterior, impõe-se a exoneração integral da exigência de ofício, não havendo outra
conclusão possível.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de ofício e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.270 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721048/2020-64
15
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 315
DF CARF MF
Original